Tribunal: TJMT
Processo: 1013754-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013754-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (AGRAVADO), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL S/A (AGRAVADO), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (AGRAVADO), RICARDO MADRONA SAES - CPF: 091.952.288-29 (ADVOGADO), PEDRO MOURELLE DE ARAUJO - CPF: 152.734.577-77 (ADVOGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO BANCO EXEQUENTE POR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS – REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS – EXIGÊNCIAS LEGAIS OBSERVADAS – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cessão de crédito configura um dos tipos de transmissão de obrigação inteiramente de cunho contratual, em que o credor transfere a um terceiro seu direito.

A notificação prevista no artigo 290 do Código Civil tem por objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor.

Comprovada a cessão dos créditos objeto da demanda executiva por ato entre vivos, pode o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1o, inc. III, c/c § 2o, do Código de Processo Civil).

Havendo o registro do instrumento particular perante o Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do art. 221 do CC e do art. 129, § 9o, da Lei de Registros Públicos, a validade do instrumento possui eficácia perante a parte devedora e terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO E OUTRO em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da EMBARGOS À EXECUÇÃO no 0002536-09.2017.8.411.0033, distribuídos apensos à AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA no 0003393-89.2016.8.11.0033, deferiu o pedido de substituição processual da parte exequente, BANCO DO BRASIL S. A., pela parte ora agravada, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A., em razão da cessão dos créditos objeto da demanda à esta.

Em suas razões, a parte agravante informa que na execução originária foi indeferida tal substituição processual.

Defende a ilegitimidade passiva da empresa recorrida em razão de inexistir a cessão de crédito da cédula no 3988795, descrevendo que a mesma se refere a cédula originária da cédula 40/00939-4. Sustenta a ilegitimidade passiva da empresa recorrida, também, pela ausência de notificação.

Alega que a cessão de crédito é nula, pois não houve a comprovação de poderes para formalizar a cessão de crédito e não houve o registro da cessão de crédito.

Aduz que houve a afronta a alguns dispositivos constitucionais, tais como o direito à alimentação, à propriedade e sua função social.

Argui que há a necessidade de oportunizar o devedor a quitar o débito pelo valor da cessão, com um desconto de 87% da dívida atualizada, e não pelo valor executado.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, com a determinação de suspensão da execução em primeiro grau.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão combatida para reconhecer a inexistência de termo de cessão pelo Banco do Brasil com relação à cédula rural pignoratícia no 40/00939-4, objeto da execução originária, e reconhecer a nulidade da cessão efetuada à parte agravada em razão da ausência da sua notificação expressa.

Efeito suspensivo recursal indeferido (ID 216936187).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 217700166).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 221723656).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, destaco que uma cessão de crédito produz como efeito a transferência dos ônus e bônus do direito cedido, pois é certo que poderá cobrar a dívida como se fosse sua, mas também terá de averiguar se ela decorreu de operação legal, sob pena de ser responsabilizada, e dessa obrigação é vedado se eximir.

Compulsando os autos, verifico que o BANCO DO BRASIL S. A. cedeu direitos creditórios relativos à Cédula Rural Hipotecária no 40/00939-4, no valor de R$1.204.764,35, com vencimento final em 01.05.2022 inicialmente ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I. e este fundo, por sua vez, celebrou novo termo de cessão de crédito com a parte ora agravada, TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., que faz parte do mesmo grupo econômico (Enforce Gestão de Ativos S. A.), e, portanto, tornou-se a única titular dos direitos discutidos no feito executivo originário.

Todos estes fatos jurídicos se deram de forma regular, conforme autoriza o artigo 286 do Código Civil, e o título possui certeza, liquidez e exigibilidade.

Explico.

Documentos constantes nos autos demonstram que a parte recorrente foi devidamente notificada acerca das cessões de crédito descritas, cumprindo assim o previsto no art. 290 do CC,
in verbis
:

“
Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

Como é cediço, a notificação a que se refere o artigo transcrito tem por objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor, situação observada na presente celeuma.

Anota-se, ainda que nos termos de cessão, conta que foram firmados por instrumento particular, em conformidade com os requisitos previstos no §1o, do art. 654, do Código Civil, quais sejam: a indicação do lugar onde foi passado; a qualificação do outorgante e do outorgado; a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

Com efeito, nos termos do §1o, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos.

Registra-se, ademais, que a cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2o, do CPC).

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão atacada:

“Observando os documentos que instruiu o processo executivo em apenso com mais acuidade, verifico que, cédula de crédito rural hipotecária objeto da execução (n.o 40/00939-4) foi incluída no termo de cessão, conforme se extrai do Id 60682704 – pág. 06/07, do processo de execução autos PJE n.o 0003393-89.2016.8.11.0033, sendo esta representada pela operação n.o 3988795.

3. PROVEJO os Embargos Declaratórios de Id. 121153562 para, sanar a omissão/contradição constante na decisão Id. 119251294, e, assim, retifica-la nos seguintes termos:

4. DEFIRO o pedido de substituição processual do exequente formulado por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A, porque comprovada a cessão dos créditos objeto desta demanda executiva por ato entre vivos, podendo, doravante, o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1o, inc. III, c/c § 2o, do CPC).”

Destaca-se, por fim, que houve o registro do instrumento particular perante o Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do art. 221 do CC e do art. 129, § 9o da Lei de Registros Públicos, motivo pelo qual a validade do instrumento possui eficácia perante a parte recorrente e terceiros.

Portanto, as cessões de crédito em espeque foram realizadas conforme exigência legal, não havendo que se falar nulidades.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Neste contexto, diante de todo o exposto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, razão pela qual a decisão atacada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024